Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVÓRCIO. PERMANÊNCIA DA ESPOSA EM IMÓVEL DO AUTOR. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. PRAZO NECESSÁRIO AO USO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECUSA DA COMODATÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Da redação do art. 581 do Código Civil, infere-se que o comodato pode ser por prazo determinado, ocasião na qual a retomada do bem pelo proprietário, antes do prazo convencionado, requer a demonstração de necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz, ou por prazo indeterminado, no qual se presume que o prazo é aquele necessário para o uso concedido.
2. Tendo o cônjuge varão, após a separação de fato do casal, permitido que a ré permanecesse residindo em imóvel de sua propriedade, com o filho comum das partes, resta configurado comodato verbal por prazo indeterminado.
3. O prazo de mais de 4 (quatro) anos decorridos desde o início do comodato configura o tempo necessário para o uso concedido, sendo certo que a notificação extrajudicial enviada pelo autor constitui medida apta a configurar a extinção do contrato de comodato e a recusa do comodatário em restituir a posse do bem, mesmo após sua constituição em mora, configura o esbulho possessório, devendo ser assegurada a reintegração do autor na posse do bem.
4. Apelação conhecida e provida.